Tribunal: TJDFT
Processo: 0704437-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. TERRACAP. LOTEAMENTO. AQUISIÇÃO DE PROJEÇÃO. LICITAÇÃO. SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS DO NOROESTE. INFRAESTRUTURA BÁSICA. LEI No 6.766/1979. OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA INCORPORADORA. JARDINS E PAVIMENTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO. MELHORIAS URBANÍSTICAS. CALÇADAS E RAMPAS ADJACENTES AO EDIFÍCIO. CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. LEI No 6.138/2018. VIAS DE CIRCULAÇÃO DESTINADAS A PEDESTRES E CICLISTAS. INEXISTÊNCIA. DESPESAS EFETUADAS. RESSARCIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DIVISÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.
1. Na presente hipótese o proprietário de projeção sediada no Setor de Habitações Coletivas do Noroeste pretende obter o ressarcimento do valor gasto nas obras de infraestrutura básica erigidas no lote.
2. Nos termos do artigo 2o, § 5o, da Lei 6.766/1979, a infraestrutura básica dos loteamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação, cuja responsabilidade é do loteador do solo. 2.1. A mencionada regra tem por finalidade evitar a comercialização de loteamentos sem condições mínimas de habitabilidade.
3. A preparação de jardins e a pavimentação de estacionamento procedidas pela demandante não se enquadram no conceito de equipamentos urbanos listados no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.766/1979.
4. O anexo único da Lei no 6.138/2018 define calçada como a “largura entre os limites da projeção e a via pública mais próxima, incluindo passeios, áreas verdes e de paisagismo, mobiliário urbano e redes de infraestrutura”. O art. 15, inc VIII, da referida lei, estabelece que o proprietário é o responsável pela construção de calçadas contíguas à respectiva projeção. O Plano de Gestão Ambiental de Implantação do Setor Habitacional Noroeste dispõe que todas as edificações deverão oferecer condições de acessibilidade às pessoas com deficiência. 4.1. A responsabilidade pela construção de calçadas e rampas adjacentes ao edifício deve ser atribuída à incorporadora. 4.2. Constitui obra de infraestrutura básica a via de circulação que não se enquadra no conceito de calçada estabelecido pela Lei no 6.138/2018. Com efeito, diante da inexistência de vias de circulação destinadas aos pedestres e ciclistas, a TERRACAP deve ressarcir as despesas efetuadas pelo proprietário do lote ao erigir as referidas acessões físicas.
5. As regras previstas nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, estabelecem que o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido formulado pela parte adversa.
6. Diante da constatação de que o demandado sucumbiu em apenas um item do pedido, deve haver a redistribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários de advogado, nos termos do art. 86 do CPC.
7. O termo inicial dos juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, deve ser fixado a partir da citação.
8. Recurso interposto pela demandante conhecido e desprovido.
9. Recurso interposto pela demandada conhecido e parcialmente provido.